Tribunal: CARF
Processo: 13150.720012/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.720012/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
NELSON HIDEO TAKAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.720012/2011-43
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720012/2011-43

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 8/14), referente ao exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, na qual é exigido o crédito tributário no valor de R$ 4.775,35, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão das seguintes infrações:
. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.730,40, por falta de
comprovação da relação de dependência.
Não foi apresentada certidão de nascimento do filho Eduardo Costa Takaki.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.708,94, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram apresentados os comprovantes das despesas com instrução.
- Dedução Indevida com Despesa Médica, no valor de R$ 4.753,75, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Valores glosados:
. Rodrigo Carlos Nardini Bento: R$ 63,75 - correspondente a juros e multa não
dedutíveis.
. Márcia Cristina Marinho de Souza: R$ 360,00 - despesa com dependente.
. Associação Congregação de Santa: R$ 1.300,00 - Os serviços prestados por pessoa
jurídica são comprovados através de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, além do
mais teve como beneficiário dependente.
. Maria de Lourdes Castrechini: R$ 3.030,00 - Despesa com dependente.
Regularmente intimado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/6), alegando
que teria deixado de apresentar durante no curso da fiscalização cópia da certidão de nascimento
do filho Eduardo Costa Takaki, com idade de 18 anos em 2009 e que estaria cursando faculdade.
Acrescenta que, por isso, teria deduzido as despesas médicas e com instrução do dependente.
Afirma ainda que não teria havido má-fé e solicita o cancelamento da notificação de lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 25/29), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as despesas
de dependente e com instrução, e parcialmente as despesas médicas, reduzindo e ajustando o
imposto suplementar para R$ 375,03, mais os encargos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA, COM DEPENDENTE E COM INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO PARCIAL
Na hipótese de falta de comprovação pelo contribuinte das despesas deduzidas na
declaração de ajuste, cabe o lançamento do correspondente imposto com multa de ofício
e juros de mora, ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado. Contudo, se ele
apresenta na fase impugnatória documentação comprobatória de parte das deduções
glosadas, cabe o restabelecimento parcial do valor glosado.
Cientificado da decisão, em 06/03/2015 (fls. 32/33), inconformado interpôs, em
19/03/2015, recurso voluntário parcial (fls. 34/35), alegando que tanto no relatório quanto no
voto da decisão recorrida, restou excluída a glosa da despesa paga à Associação Congregação
de Santa Catarina, no valor de R$ 1.300,00, permanecendo tão somente glosada a despesa
realizada com Rodrigo Carlos Nardini Bento, no valor de R$ 63,75, incorrendo portanto em erro
o provimento parcial com a apuração do imposto suplementar de R$ 375,03, requerendo, ao
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720012/2011-43

final, seja reconsiderada a decisão para excluir da base de cálculo do imposto de renda o valor de
R$ 1.300,00, mantendo-se apenas a tributação sobre o valor de R$ 63,75, cujo pagamento ora se
comprova. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/37.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas à Associação
Congregação de Santa Catarina, no valor de R$ 1.300,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada, em face da contradição lançada no acórdão recorrido.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 28/29):
Da glosa da despesa médica
(...)
Quanto ao primeiro valor (R$ 63,75; Rodrigo Carlos Nardini Bento), a glosa se afigura
correta, uma vez que a multa e os juros não são dedutíveis como despesa médica,
devendo ser mantida.
Quanto aos valores de R$ 360,00 (Márcia Cristina Marinho de Souza), de R$ 3.030,00
(Maria de Lourdes Castrechini) e de R$ 1.300,00 (Associação Congregação de Santa
Catarina), não se pode olvidar que a glosa dessas despesas médicas foi motivada
especificamente pelo fato de corresponder a despesa com dependente (à vista da
falta de comprovação da relação de dependência no curso da ação fiscal). Verifica-se,
inclusive, que o contribuinte se defendeu, também de modo específico, em relação a tal
infração. Quanto ao último valor, a glosa teve também uma segunda motivação: a
exigência de nota fiscal, em detrimento de qualquer outro documento comprobatório.
Quanto a essa segunda motivação, a Solução de Consulta Interna no 20 – Cosit, de
13/08/2013, dispõe que, quando o serviço for prestado por pessoa jurídica, a
comprovação deve ser realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou
documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se considerar
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720012/2011-43

também o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Sendo assim, cabe
considerar indevida a exigência fiscal específica de nota fiscal.
Assim, tendo em mente o disposto na Solução de Consulta Interna, considera-se suprida
a lacuna documental apontada como fundamento para a glosa da dedução desses três
valores, mediante a juntada do documento comprobatório da relação de dependência do
filho Eduardo Costa Takaki (fl. 04). Por conseguinte, cabe o restabelecimento da
dedução de despesas médicas de R$ 360,00 (Márcia Cristina Marinho de Souza), de
R$ 3.030,00 (Maria de Lourdes Castrechini) e de R$ 1.300,00 (Associação
Congregação de Santa Catarina).
Em suma, devem ser restabelecidas as deduções com dependente, no valor de R$
1.730,40; com instrução, no valor de 2.708,94; com despesas médicas, nos valores de
R$ 360,00, R$ 3.030,00 e de R$ 1.300,00.
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas das deduções de despesas médicas nos
valores de R$ 63.75 (Rodrigo Carlos Nardini Bento) e de R$ 1.300,00 (Associação
Congregação de Santa Catarina), totalizando R$ 1.363,75.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar.
De fato, constata-se a ocorrência de contradição na fundamentação do acórdão
recorrido quanto à pretensão recursal – porquanto a despesa de R$ 1.300,00, paga à Associação
Congregação de Santa Catarina, referiu-se a serviços médicos prestados a seu filho/dependente
declarado, Eduardo Costa Takaki, cuja relação de dependência foi efetivamente comprovada –
urgindo assim o restabelecimento da aludida despesa, aliás, ancorado nos próprios fundamentos
da decisão proferida, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário mantido no
particular.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu o pagamento
da parte incontroversa, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 36/37), devendo tal valor ser
imputado com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 1.300,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13150.720012/2011-43

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital